Tribunal: STF
Processo: HC 213321
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 727.890, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para fixar o regime inicial semiaberto.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal. O TJ/SP julgou a ação improcedente.



5. Em seguida foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 727890, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para embasar a condenação do paciente. Afirma que “a condenação traz (...) apenas palavras trocadas via aplicativo de mensagem, as quais nem se pode atestar a veracidade, uma vez que não foram apreendidos os aparelhos celulares para serem periciados”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar que “a Ex-Vítima (...) ao mesmo tempo em que acusa o Paciente, ela mesmo informa que o fato é ATÍPICO conforme pode se observar no (Doc. 06) (carta assinada pela Ex-Vítima acompanhada pela Causídica), enviada no email da Genitora do Paciente, nos termos da ata notarial”. Além disso, argumenta que a “Ex-Vítima acompanhada com sua causídica (...) afirma que não deseja ver o Paciente preso, pois tem a preocupação de que ele possa ser aliciado pelo crime organizado, conforme mencionado em sua carta, fica claro Excelências que não se trata de mero perdão, trata-se de uma RETRATAÇÃO, uma CONFISSÃO de uma jovem adolescente que praticou um ato sexual consensual e na época não soube lidar com o fato ocorrido”. Por fim, ressalta a desnecessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório para o acolhimento da pretensão defensiva.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



14. Não bastasse isso, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



15. Por fim, ressalto que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



16. Por fim, pontuo que o paciente foi condenado à pena de 6 aos de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator